Tribunal: STF
Processo: ARE 1523286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PERCEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Nos termos da Súmula 372 desta Corte, a gratificação de função percebida por dez ou mais anos integra o salário do empregado e a ausência do pagamento constitui redução salarial vedada pelo art. 7º, inc. VI, da Constituição da República. Demais disso, consoante o disposto no art. 468, parágrafo único, não se considera alteração contratual a reversão do empregado ao cargo efetivo. Nesse contexto, o descumprimento da obrigação de pagar a diferença salarial decorrente da incorporação da gratificação de função constitui lesão que se renova mês a mês, atraindo a prescrição parcial. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PERCEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. INCORPORAÇÃO . ADICIONAL COMPENSATÓRIO PREVISTO EM REGULAMENTO EMPRESARIAL. O entendimento desta Corte é o de que o recebimento de gratificação de função por longo período desnatura a sua temporariedade e precariedade, assegurando ao empregado a preservação da gratificação, ante o princípio da estabilidade financeira, nos termos da Súmula 372, item I, desta Corte. A preservação da estabilidade financeira é medida que se impõe, a fim de se impedir que o empregado, depois de perceber por longos anos uma gratificação de função, seja surpreendido por uma perda salarial. Esta Corte tem entendido que a existência de norma interna prevendo adicional compensatório pela dispensa de função gratificada não afasta a aplicação da Súmula 372. Precedentes. EXIGÊNCIA DE SALDAMENTO DO REG/REPLAN PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO INTERNO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. DANOS MORAIS. O entendimento desta Corte é no sentido de que é válida a norma regulamentar que estabeleça, como condição para a adesão de empregado a novo plano de cargos e salários, o saldamento do plano de previdência complementar. Assim, sendo válida a norma regulamentar, não se divisa a alegada discriminação praticada pela CEF, sendo indevida a indenização por danos morais. BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR. FORMA DE CÁLCULO. NORMA COLETIVA. SÁBADO. A SDI-1 desta Corte, no julgamento do Processo IRR-849-83.2013.5.03.0138, na Sessão realizada em 21/11/2016, pacificou o entendimento segundo o qual a natureza jurídica atribuída ao sábado deixa de ter relevância para a definição do divisor aplicável às horas extras do bancário, na medida em que o cálculo das horas extras, inclusive para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, é definido com base na regra geral prevista no art. 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de 6 e 8 horas, respectivamente. Em consequência, o Tribunal Pleno atualizou o texto da Súmula 124, que passou a ter a seguinte redação: "BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR (Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30,06.2017 - Republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017)1- o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a)180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. II - Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, no período de 27/09/2012 até 21/11/2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. É inviável o conhecimento do recurso de revista quando a parte recorrente não transcreve o trecho do acórdão do Tribunal Regional em que se consubstanciaria o prequestionamento da matéria suscitada em suas razões recursais. Incidência na espécie do art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT. Recurso de revista de que se conhece em parte e a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente